Tribunal: TJDFT
Processo: 0733520-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. VALOR ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 833, inc. X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. A regra de impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar.
3. Uma vez que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é conta poupança, não houve comprovação acerca do desvirtuamento do seu uso, o valor bloqueado não supera a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e a dívida não tem origem alimentar, a limitação à penhora legalmente determinada deve ser observada.
4. Agravo de instrumento desprovido.